Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0721939-91.2021.8.07.0000 RECORRENTES: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A RECORRIDA: RENATA DARIO EL MOOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. SANÇÃO PREVISTA NO ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL MÁXIMO. APLICABILIDADE. ARBITRAMENTO DA MULTA EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. DECISÃO REFORMADA. 1. A inequívoca ciência da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos, afasta a presunção de boa-fé da parte que realizou acordo extrajudicial, sobre crédito que estava garantido judicialmente, frustrando o êxito do cumprimento de sentença. 2. A conduta da parte, em receber créditos a que faz jus, em acordo extrajudicial, cujos valores estavam penhorados e averbados em processo judicial, de seu conhecimento, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a incidência da sanção prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC. 3. O quantum postulado a título de multa se mostra ponderado e razoável, considerando que a conduta das agravadas esvaziou a ordem judicial de constrição. 4. Recurso provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos a) artigos 79, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não restou comprovada a prática de qualquer ato ilícito a ensejar a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; b) artigo 884 do Código Civil, argumentando que a sua condenação ao pagamento da referida sanção, sem a demonstração inequívoca de sua existência, acarreta o enriquecimento ilícito da parte recorrida; c) artigo 77, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a parte favorecida com a multa por ato atentatório à dignidade da justiça tem o dever de impedir o aumento desnecessário e irrazoável do seu montante, mitigando o seu próprio prejuízo, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva; d) artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, afirmando que não poderia ser condenado nesse sentido, pois apenas utilizou dos meios cabíveis em lei para se resguardar e evitar injustiças quanto ao valor discutido. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 33818747). Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que as recorrentes não juntaram aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimadas para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 33842246), conforme se extrai da certidão de ID 33925428, quedaram-se inertes. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DO PEDIDO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3.o, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA COMPLEMENTAR SUAS RAZÕES. INÉRCIA. ANALISE DAS RAZÕES DO PEDIDO. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DO ANTERIOR RECOLHIMENTO SIMPLES DAS CUSTAS. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. CONFORMIDADE COM O ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. SÚMULA 187 DO STJ. DESERÇÃO. PRECEDENTES. ART. 511 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no AREsp 1636467/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 22/4/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 77, inciso II, 79, 80 e 81, todos do CPC, e 884 do Código Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deveria ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). No que se refere à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Determino que todas as intimações relativas às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 33818747). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025